Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727922-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON DE SOUZA SOUTO AGRAVADO: CAROLINA BUFAICAL RASSI MANSO, FREDERICO DE CASTRO MARTINS D E C I S Ã O Indeferido o efeito suspensivo, a parte agravante noticia a ocorrência de fato novo, qual seja, o bloqueio de valores via Sisbajud, em quantia suficiente para garantir integralmente o débito exigido no cumprimento de sentença de origem (ID no 50257018). Destaca que “acaso o processo na origem não seja sobrestado, o valor da penhora será levantado pela parte adversa, implicando, nessa medida, em risco de dano irreparável ao recorrente e esvaziamento do objeto do presente recurso”. Conclui requerendo a “reapreciação do efeito suspensivo postulado”, mormente para impedir o levantamento dos valores controvertidos. É o relato do necessário, para este momento. Passa-se à decisão. A decisão precedente, que indeferiu o efeito suspensivo postulado, não teve como fundamento único a ausência de garantia do juízo. Para se alcançar o desiderato pretendido, seria necessária a caracterização da relevância da argumentação recursal, não reconhecida na citada decisão, valendo reiterar que apenas após a análise final da impugnação é que se poderá, em tese, afastar por completo a incidência dos consectários do não pagamento oportuno, pelo agravante, da íntegra do valor que lhe foi exigido. Para além disso, a concessão do efeito suspensivo pressuporia que o prosseguimento da execução fosse manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, circunstância que tampouco foi reconhecida. Note-se que o ora agravante é um espólio, não havendo sequer alegação de que a quantia bloqueada via Sisbajud seja imprescindível para arcar com despesas inadiáveis de tal ente despersonalizado. Ademais, não há risco de esvaziamento do objeto do presente recurso porque o seu eventual provimento importará na restituição das partes ao estado anterior, autorizando que seja exigida a devolução do suposto excesso, nos mesmos autos do cumprimento de sentença de origem. Ou seja, o eventual levantamento da quantia bloqueada não se apresenta como fato irreversível. Dessa forma, indefiro o requerimento de ID no 50257018. Intime-se o agravante para se manifestar, querendo, quanto à questão preliminar arguida em contrarrazões (ID no 50353619). Publique-se. Brasília, DF, em 18 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator